Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728265-38.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ELISANDRA BORGES DOS SANTOS PACIENTE: WILHIAN COSME DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Elisandra Borges Dos Santos em favor de WILHIAN COSME DA SILVA, no qual alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de progressão do regime semiaberto para o regime aberto ao sentenciado. Noticia a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Aduz que o paciente cumpriu 2/5 da pena no regime semiaberto e, com base no RSPE (Relatório da Situação Processual Executória), poderia progredir ao regime aberto em 11/12/2019. Informa que o paciente formulou pedido de progressão de regime, o qual foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal por inadimplemento do requisito subjetivo, uma vez que o paciente possui registro de uma anotação de falta de natureza média ocorrida em 23/11/2019. Argumenta que o apenado atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto no dia 11/12/2019, mas que, decorridos mais de 30 dias desde a data do fato que ensejou a falta imputada ao sentenciado, não houve a instauração nem tampouco a conclusão do inquérito de apuração da falta. Requer, assim, a desconsideração da possível falta média, a fim de que seja concedida a progressão de regime ao apenado. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. A impetrante investe contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a progressão de regime. Trata-se de matéria a ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Com a mesma orientação, os seguintes julgados deste e. Tribunal: (...) A jurisprudência do STJ e deste TJDFT não admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso especial. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.651259, 20120020292528HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2013, Publicado no DJE: 05/02/2013. Pág.: 479) (...) 1. A jurisprudência não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. (...) (Acórdão n.1065226, 07161999420178070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a discussão sobre os fundamentos que indeferiram o benefício pleiteado há de ser feito pelo viés do agravo de execução. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator